Tribunal: TJDFT
Processo: 0717071-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso. Assim, é necessária a segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública, freando a senda delitiva, e para preservar a instrução criminal e o meio ambiente.
2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, incabível a revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, quando ausentes fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que mantiveram a segregação do paciente.
3. Habeas corpus admitido e ORDEM DENEGADA para manter a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva do paciente.